Tribunal: TJBA
Processo: 0021202-33.2014.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0021202-33.2014.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Renato Sena Gomes Junior e outros

Advogado(s)
:
VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

IMPETRADO: Secretario de Saude do Estado da Bahia e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA

Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno
. Possibilidade ante o princípio da fungibilidade recursal.
Impugnação ao cumprimento do Acórdão em mandado de segurança originado de pleito de servidores públicos estaduais
para reconhecimento do direito à promoção
na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, cuja decisão do Superior Tribunal de Justiça extinguiu o processo com resolução do mérito por reconhecimento da procedência do pedido pelo ente público.

Agravo interno em face da Decisão monocrática que rejeitou a preliminar de ausência de intimação para impugnar a execução, uma vez que o ente estatal foi devidamente intimado do ato ordinatório de digitalização dos autos, tendo apresentado manifestação e, posteriormente, impugnação, exercendo regularmente seu direito ao contraditório e, no mérito, julgou improcedente a impugnação do Estado da Bahia e determinou o prosseguimento da execução nos termos requeridos pelos exequentes, para o cumprimento da obrigação de fazer reconhecida pelo acórdão transitado em julgado, assegurando a promoção referente ao ano de 2013 com a consequente repercussão para as promoções posteriores e efeitos funcionais retroativo
s.
Mérito
.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que extinguiu o processo com resolução do
mérito por reconhecimento da procedência do pedido, autoriza a retroação dos efeitos da promoção funcional dos servidores ao ano de 2013, conforme postulado originalmente na petição inicial do mandado de segurança. A extinção do processo com resolução do mérito por reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC/2015 (correspondente ao art. 269, II, do CPC/1973), pressupõe necessariamente o reconhecimento de que o direito postulado na inicial era devido, gerando eficácia declaratória e constitutiva, com reconhecimento da existência do direito desde o momento em que deveria ter sido observado pela Administração. Outrossim, o fato de a promoção ter sido concedida administrativamente com efeitos retroativos apenas a 1º de fevereiro de 2015, e não a 2013, não afasta o reconhecimento judicial de que os impetrantes possuíam direito subjetivo à promoção desde o momento em que foram indevidamente excluídos do processo promocional de 2013, conforme postulado na petição inicial. A superveniência da Portaria SAEB nº 921/2015 configura cumprimento tardio de obrigação já existente, não podendo ser interpretada como mera liberalidade administrativa, sendo vedado à Administração Pública beneficiar-se com o retardamento no reconhecimento do direito dos servidores, sob pena de enriquecimento sem causa. Conclui-se, portanto, que a decisão agravada mostra-se escorreita ao determinar a promoção dos impetrantes com efeitos retroativos ao ano de 2013, conferindo adequada eficácia ao título executivo judicial transitado em julgado, não padecendo dos vícios apontados pelo agravante. Agravo interno improvido.